Tribunal: STF
Processo: HC 227052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Monteiro Aiub, apontando como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes.



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da suspensão de uso das redes sociais pelo paciente, impedindo o exercício da atividade profissional. Ressalta, ainda, o excesso de prazo da medida, aludindo a outras pessoas que já tiveram as contas virtuais restabelecidas.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja “determinada a suspensão da aludida suspensão de direitos.”



    É o relatório. Decido.



    Não obstante a minha compreensão externada no julgamento do HC nº 130.620, quanto ao cabimento da impetração contra ato individual formalizado por integrante da Corte, inúmeros julgados supervenientes têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do habeas corpus nessas hipóteses.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20) 



    Ressalvo meu entendimento pessoal, porém, à luz do princípio da colegialidade, inadmito a impetração por aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



     



    Ademais, a situação narrada revela não estar em jogo a liberdade de locomoção. Logo, consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente